Tribunal: TJDFT
Processo: 0718486-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO NÃO REALIZADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ULTRA PETITA. RETORNO À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 5.825,00 (cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais), a título de danos materiais, em razão de acidente automobilístico.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, a recorrente insurge-se, de forma preliminar, quanto a não designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas arroladas. Alega que seu direito de defesa restou cerceado. Sustenta ainda que a oitiva dos motoristas e das pessoas que estavam nos respectivos veículos é de suma importância para o deslinde do feito, haja vista as versões de ambas as partes serem opostas. Por fim, alega que a sentença recorrida é ultra petita, vez que, ao apreciar o pedido inicial, atribuiu uma extensão maior do que a pretendida pela parte autora.
4. Em que pesem os interesses antagônicos das partes e a distinção às funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o). Nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, Art. 357, § 3o), de diálogo (CPC, Art. 9o e X), de prevenção (CPC, Art. 321) e de auxílio (CPC, Art. 373, § 1o).
5. Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, na Ata de Audiência de Conciliação (ID 66313514), intimou as partes para que se manifestassem acerca da necessidade de oitiva de testemunhas. Na própria inicial, o autor já havia pleiteado oitiva de testemunhas e depoimento pessoal da parte requerida, conforme ID 66313485, pág. 6. Por ocasião da apresentação da contestação, a parte requerida manifestou o desejo na realização da audiência e indicou suas testemunhas, conforme ID 66313515, pág. 10.
6. Embora a declaração de testemunhas seja válida, não é prova testemunhal, consistindo em meio de prova atípico (art. 332/CPC) e que, portanto, somente pode ser utilizado se a prova típica não for possível. No caso dos autos, não restou demonstrado quaisquer empecilhos para não realização da audiência de instrução e julgamento.
7. A própria descrição dos fatos que constituem a causa de pedir justificaria a realização de audiência à melhor e mais profunda captação de provas à formação do convencimento do julgador, ou de ato processual similar com o mesmo objetivo.
8. Quanto à alegação de sentença ultra petita, conforme dispõe o artigo 141/CPC, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
9. Por sua vez, o artigo 492/CPC destaca ser vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional, conforme parágrafo único do referido artigo.
10. Conforme tópico “c” dos pedidos constantes da inicial, pleiteou a parte autora fosse o requerido condenado ao pagamento da quantia de R$ 5.172,00 (cinco mil e cento e setenta dois reais) a título de danos materiais, referente aos prejuízos ocasionados em seu veículo. No entanto, a sentença recorrida condenou o requerido no importe de R$ 5.825,00 (cinco mil e oitocentos e vinte e cinco reais), valor superior ao pleiteado na peça de ingresso.
11. De acordo com o princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade absoluta e insanável.
12. No caso, restou claro a concessão de pedido diverso do que fora pleiteado pela parte autora em sua inicial. Assim, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada, bem como a alegação de sentença ultra petita, devendo os autos retornarem à origem para realização de audiência de instrução e julgamento e prolação de nova sentença, ficando prejudicada a análise do mérito do recurso nessa instância recursal.
13. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada, devendo os autos retornarem à origem, a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.